Tribunal: TJMT
Processo: 1042304-79.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Vistos, etc.
A parte Reclamada chamou o feito à ordem, conforme petição juntada no Id. 124862654, sob o seguinte fundamento:
“No entanto, verificou-se que não houve a devida intimação da Dra. Flávia Neves Nou de Brito, OAB/MT 29.613-A, acerca da sentença proferida por este D. Juízo, impossibilitando a ciência da decisão.
Isso porque, a ausência da intimação em nome do patrono da empresa Ré, impediu a análise da sentença, como também, a interposição de Recurso Inominado dentro do prazo legal, conferido no art. 42 da Lei 9.099/95, configurando grave prejuízo ao contraditório e ampla defesa, em clara inobservância do devido processo legal” (sic).
Pois bem. Em análise dos autos constato que, em 21/01/2022, a Reclamada OI S.A. requereu a habilitação exclusiva em nome da advogada Flávia Neves Nou de Brito – OAB/MT 29.613/A, consoante disposto nos artigos 269 e seguintes do CPC, sob pena de nulidade, conforme pedido de Id. 121712530.
No entanto, observo que a referida reclamada não foi intimada validamente da sentença prolatada no Id. 121712544, em 28/02/2022.
Com essas considerações, acolho o pedido da reclamada e decido o seguinte:
1 - Retiro este recurso da pauta de julgamento do dia 03.05.2022;
2 - Determino que a Secretaria desta Turma Recursal proceda à habilitação da patrona constituída e após, intime a parte Reclamada Oi S.A. do inteiro teor da sentença proferida nos autos Id. 1217122544, para querendo apresentar recurso, nos prazos previstos em lei.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator